Tribunal: STF
Processo: RE 90676
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
- Competência. Ação fundada em direito real sobre imóvel (anulação de atos jurídicos, cancelamento de transcrição e reivindicação). Mesmo sendo réu o Estado, que normalmente responde perante vara especializada da Capital, deve prevalecer a competência do foro da situação do imóvel Recurso extraordinário conhecido e provido.